Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-33.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COBRANÇA. Procedência. Inconformismo da ré. Gratuidade de justiça indeferida em juízo de admissibilidade do recurso. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção.
Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.